Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722767-26.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADA: ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Afirma, ainda, que o acórdão combatido diverge da jurisprudência do STJ, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Proceda a Secretaria a alteração do cadastro dos autos, nele fazendo constar como novos causídicos os advogados ROBERTO CARLOS KEPPLER, OAB/SP N. 68.931, ANNA MARIA HARGER, OAB/SP N. 387.236, ANTONIO LIMA CUNHA FILHO, OAB/SP N. 267.842 e THIAGO CUNHA BAHIA, OAB/SP N. 373.160, tendo em vista o substabelecimento sem reservas pelo advogado MARCOS AFONSO DA SILVEIRA no ID 16517637. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026